Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). CONTRADIÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VOTO CONDUTOR À EMENTA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, em mandado de segurança, limitou a exigibilidade do DIFAL de ICMS para o período de 01/01/2022 a 04/04/2022 e reconheceu o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nesse intervalo temporal.
2. O embargante alega contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão, no que tange à aplicação do art. 166 do CTN para o exercício do direito à compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em sanar a contradição apontada pelo embargante, adequando o voto condutor do acórdão à ementa, no que se refere à exigência de comprovação do não repasse do ICMS DIFAL ao consumidor final para o exercício do direito à compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal reconheceu a existência de omissão no voto condutor do acórdão, no que tange à exigência de comprovação do não repasse do ICMS DIFAL ao consumidor final para o exercício do direito à compensação, nos termos do art. 166 do CTN.
5. No entanto, o Tribunal entendeu que a jurisprudência é contrária à tese do embargante, uma vez que o art. 166 do CTN se aplica às hipóteses de restituição do tributo pago, e não à declaração de inexigibilidade do DIFAL-ICMS.
6. O Tribunal ressaltou que a legitimidade para questionar as cobranças tributárias cabe ao responsável pelo recolhimento do tributo, e que, no caso do ICMS, essa responsabilidade é do contribuinte de direito.
7. Diante disso, a Turma concluiu que não incide, no caso, a exigência de prova de que o contribuinte de direito assumiu o encargo financeiro do tributo ou de autorização expressa do consumidor final.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração providos para fazer constar no acórdão que não incide, no caso, a exigência de prova de que o contribuinte de direito assumiu o encargo financeiro do tributo ou de autorização expressa do consumidor final para o exercício do direito à compensação.